Tribunal: TJMMG
Processo: 2000149-04.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 2000149-04.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/09/2024 Publicação: 20/09/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDUTAS QUE NÃO OFENDERAM O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE – DELITOS COMETIDOS HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS – REPRESENTADO QUE REALINHOU SUA CONDUTA DE FORMA A SE ENQUADRAR AOS VALORES E ÀS CONDUTAS EXIGIDOS PELA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Em que pese a reprovabilidade dos crimes praticados pelo representado, as condutas por ele cometidas não colocaram a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade nem afetaram o pundonor militar e o decoro da classe. - Se o representado, após os fatos que ensejaram a instauração do presente processo, não praticou qualquer ilícito penal ou transgressão disciplinar, possível é a sua permanência nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, uma vez que a reprimenda penal imposta foi suficiente para o realinhamento de sua conduta. - Improcedência da representação ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Vanderli Martins, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação e, consequentemente, manter o representado nas fileiras da PMMG. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Vanderli Martins, com sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O representado, segundo consta dos autos, foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 306 (embriaguez ao volante) da Lei n. 9.503/97 e no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) c/c o art. 20, ambos da Lei n. 10.826/03, à pena total de 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 25 (vinte e cinco) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos. A referida sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 5 de agosto de 2019 (Evento 1 – OUT3/OUT5). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a perda da graduação do representado se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que torna, no seu entender, inapropriada a permanência do ora representado nas fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado, bem como a requisição de seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 5). Foram colacionados aos autos o ERF (Evento 8), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 6) e da Justiça comum estadual (Evento 9) e a FAC (Evento 13) do representado. O representado foi devidamente citado (Evento 12). Em defesa escrita, o procurador do representado salientou que a condenação sofrida já foi suficiente para a repreensão do delito, sendo, no seu entender, desnecessária a aplicação de mais uma sanção, consistente na decretação da perda da sua graduação. Afirmou que o representado desenvolveu junto à Corporação e à sociedade relevantes serviços, destacando que ele sempre respeitou seus pares na Instituição Militar e no meio social, bem como contribuiu para valorizar a imagem da PMMG na comunidade. Asseverou que os valores profissionais e pessoais do representado, ressaltando o seu notório comportamento profissional e a sua aceitação na tropa, dão a ele a oportunidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Além disso, a defesa juntou aos autos declarações que julga demonstrar a excelente conduta profissional do representado. Ao final, pugnou pela improcedência da presente representação (Evento 18 – DEFESAESCRITA1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o representado, 2º Sgt PM QPR Vanderli Martins, foi condenado, pela prática dos crimes previstos no art. 306 (embriaguez ao volante) da Lei n. 9.503/97 e no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) c/c o art. 20, ambos da Lei n. 10.826/03, à pena total de 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, tendo a pena privativa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos. A referida sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 5 de agosto de 2019 (Evento 1 – OUT3/OUT5). Extrai-se dos autos que, no dia 26 de agosto de 2016, o representado conduzia o veículo automotor GM/Corsa, placa HBR-3941, pela Rua São Paulo, próximo ao n. 777, no centro desta Capital, quando colidiu com o automóvel Fiat/Pálio Weekend, placa HGL-4998. Com a chegada da polícia ao local, constatou-se, após a realização de dois testes de etilômetro, que o representado expelia a quantidade de 1,08 e 0,93 miligramas de álcool por litro de ar, de modo a configurar embriaguez ao volante. Quando o representado estava entrando na viatura, os policias perceberam que ele apresentava um “volume” na cintura e, em busca pessoal, verificou-se que ele portava uma pistola marca Taurus, calibre .6,35 mm, número de série NJ1154, sem autorização e em desacordo com a regulamentação legal. Na oportunidade, o representado disse que as suas armas de fogo haviam sido recolhidas por determinação da Junta Central de Saúde (JCS), razão pela qual teria adquirido a referida arma no “Morro do Papagaio”, para sua segurança (Evento 1 – DENUNCIA2). Em razão da referida condenação a pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a perda de graduação do representado, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, julgo que o pedido formulado na inicial não merece prosperar. Sabe-se que, quando da análise da representação oferecida pelo órgão ministerial, não se deve levar em consideração apenas a condenação e o quantum da reprimenda imposta, mas também é de suma importância avaliar a vida funcional do representado, seus comportamentos anteriores e posteriores ao cometimento do delito, bem como eventuais reflexos que a conduta praticada possa ter tido na sociedade e na própria Instituição Militar. No caso, julgo que não seria justo ou razoável ignorar o tempo de serviço prestado pelo representado à PMMG, bem como a sua boa ficha funcional, considerando-se, notadamente, que, após os fatos descritos na representação, o militar não se envolveu em qualquer outro fato criminoso ou recebeu punições disciplinares. Verifica-se do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado que ele foi incorporado às fileiras da Corporação em 1º de junho de 1995 e que, atualmente, encontra-se na reserva por tempo de serviço, apresentando conceito B, com 20 pontos positivos. Percebe-se, ainda, que o representado se empenhou em destacar-se nas suas funções, possuindo 26 notas meritórias, sendo que algumas delas foram adquiridas após a prática dos fatos criminosos (Evento 8). Além disso, cabe ressaltar que não há punições em sua ficha e que ele não possui outra condenação ou processos criminais em tramitação (Eventos 6, 9 e 13). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante de tais elementos, nesses 8 (oito) anos após o fato criminoso, pode-se presumir que o militar realinhou a sua conduta de forma a se enquadrar aos valores e às condutas exigidos pela Corporação, o que foi reforçado pelas declarações prestadas pelos seus pares e superiores (Evento 18), demonstrando que a reprimenda penal fixada foi suficiente para puni-lo. Assim, em que pese a reprovabilidade dos crimes praticados pelo representado, entendo que as condutas cometidas por ele não colocaram a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando o pundonor militar e o decoro da classe. A propósito, vejam-se os seguintes julgados deste Tribunal nesse sentido: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -- CONDENAÇÃO CRIMINAL - REPRIMENDA SUFICIENTE - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO, APÓS A CONDENAÇÃO, QUE TORNE INCOMPATÍVEL A PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA PMMG - MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (TJMMG – RPG n. 2000098-61.2022.9.13.0000 – Relator: Des. James Ferreira Santos – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 15/03/2023 – Data da Publicação: 23/03/2023) REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CRIME DE HOMICÍDIO - CONDENAÇÃO NO II TRIBUNAL DO JÚRI DE BELO HORIZONTE - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL - BONS SERVIÇOS PRESTADOS - COMETIMENTO DO CRIME SE DEU APÓS O MILITAR JÁ ESTAR NA RESERVA REMUNERADA DA PMMG - REPRIMENDA SUFICIENTE - REALINHAMENTO DE CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, foi de um bom militar, tendo 4 (quatro) notas meritórias e 4 (quatro) elogios individuais. Não consta registro de punições disciplinares em seu desfavor. Este fato trágico, na verdade, foi um fato isolado em sua vida. - A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade do representado e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. - Representação improcedente. (TJMMG – RPG n. 2000146-54.2021.9.13.0000 – Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 01/12/2021 – Data da Publicação: 07/12/2021) REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO - PECULATO-FURTO - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL - CONDENAÇÃO CRIMINAL - FATO ISOLADO - REPRIMENDA SUFICIENTE - MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. (TJMMG – RPG n. 2000006-20.2021.9.13.0000 – Relator: Des. Sócrates Edgard dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Anjos – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 07/07/2021 – Data da Publicação: 19/07/2021) REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM - ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS - FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO - EXCELENTE FICHA FUNCIONAL - NOVA OPORTUNIDADE - REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO - PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. (TJMMG – RPG n. 2000664-15.2019.9.13.0000 – Relator: Des. Jadir Silva – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 06/05/2020) Nesse contexto, compreendo que a decretação da perda da graduação do representado se mostra como medida exacerbada e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, mormente considerando-se a boa conduta funcional do militar, de modo que as condutas por ele praticadas não tornam incompatível a sua permanência na Corporação. Diante do exposto, julgo improcedente a presente representação e, consequentemente, mantenho o representado nas fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator, no sentido de julgar improcedente a representação ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação para perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator